Tribunal: STF
Processo: HC 264331
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 1.037.988/MG (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente, denunciado pelo suposto cometimento dos crime dos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e 15 da Lei nº 10.826, de 2006 (disparo de arma de fogo), foi impronunciado (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, resultando na pronúncia do paciente (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração do STJ, a qual originou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver provas produzidas em juízo capazes de indicar a autoria do delito atribuído ao paciente. Argumenta que a testemunha Priscila Mariano declarou em juízo não ter presenciado o paciente na cena do crime, além de ter afirmado que, na data dos fatos, encontrava-se sob efeito de álcool e drogas, o que comprometeria sua capacidade de reconhecer o autor dos disparos. Pondera que o paciente, tanto na esfera policial quanto em juízo, negou o envolvimento nos fatos.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença de impronúncia.



    6. Em 30/10/2025, a defesa protocolizou a Petição nº 157539, na qual reitera os argumentos e pedidos formulados na inicial da impetração.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    10. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    11. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”, por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.  



    12. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 



    13. No caso concreto, o Tribunal de Justiça, após extensa análise dos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, reconheceu a presença de indícios de que o paciente, em concurso com outro acusado, teria praticado crime doloso contra a vida (e-doc. 2).



    14. O STJ corroborou a ótica, ressaltando que “a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, havendo elementos probatórios diversos, incluindo depoimento testemunhal dando conta da briga no bar em momento anterior e de outra que afirmou que ‘os moradores do bairro falam que foi Wallace que efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido e que Wellington teria sido o mandante’” (e-doc. 5, p. 2).



    15. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. A leitura dos pronunciamentos das instâncias antecedentes revela que a pronúncia não se baseou apenas em elementos colhidos da fase policial. Além dos depoimentos extrajudiciais das testemunhas, foram igualmente valorados os relatos prestados em juízo pelos policiais, que destacaram a existência de uma desavença entre a vítima e o corréu Wellington, bem como o depoimento de E.J.A.G., o qual confirmou ter mantido contato com P.A.M., que, por sua vez, teria afirmado que Wallace fora o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima. O conjunto fático-probatório ensejou a pronúncia válida do paciente, tendo sido assegurado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    16. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 258.051-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator